Tribunal: TJES
Processo: 5000582-24.2023.8.08.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000582-24.2023.8.08.0061

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: MARCELO ALBUQUERQUE FONSECA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA E NEGATIVAÇÃO INDEVIDAS. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANOS MORAIS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que, em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, ajuizada por consumidor, declarou a inexistência dos débitos referentes a instalação, determinou a retirada do nome do autor dos cadastros de inadimplentes e condenou a ré ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessionária responde pela emissão de cobranças e pela negativação decorrente de débitos inexistentes, mesmo após pedido de desligamento dos serviços e ausência de fornecimento de energia; (ii) estabelecer se o valor arbitrado a título de indenização por danos morais deve ser reduzido por suposta excessividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica entre as partes caracteriza relação de consumo, atraindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a responsabilidade objetiva da concessionária, conforme arts. 2º, 3º e 14 do CDC.

4. O consumidor comprovou a destruição da rede elétrica em sua propriedade por evento natural (BU nº 41564083) e o pedido formal de desligamento (Nota de Serviço 45003415437), evidenciando a verossimilhança de suas alegações quanto a inexistência de fornecimento de energia após 17/01/2020.

5. A concessionária não demonstrou a efetiva prestação do serviço no período contestado, limitando-se a apresentar registros sistêmicos de emissão de cobranças, insuficientes para comprovar o fornecimento.

6. A manutenção das cobranças e a inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes configuram defeito na prestação do serviço e ato ilícito, ensejando responsabilidade civil da fornecedora.

7. O dano moral, em casos de inscrição indevida, é presumido (in re ipsa), dispensando prova de prejuízo concreto, pois decorre automaticamente do constrangimento e abalo à honra do consumidor.

8. O valor fixado em R$ 2.000,00 mostra-se razoável e proporcional, atendendo às funções compensatória, punitiva e pedagógica da indenização, além de guardar conformidade com precedentes do STJ e deste Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: A concessionária de energia elétrica responde objetivamente por cobranças e negativação indevidas, quando não comprova a efetiva prestação do serviço. A inscrição indevida do consumidor em cadastro restritivo configura dano moral in re ipsa, prescindindo de prova do prejuízo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 2º, 3º, § 2º, e 14; CPC/2015, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 1.436.202/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 02.09.2019, DJe 05.09.2019; TJES, Apelação Cível nº 0016839-35.2015.8.08.0048, Rel. Des.ª Débora Maria Ambos Correa da Silva, 3ª Câmara Cível, j. 31.01.2024; TJES, Apelação Cível nº 0008339-19.2015.8.08.0035, Rel. Des.ª Marianne Judice de Mattos, 1ª Câmara Cível, j. 21.08.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

contra a sentença de ID 14104879, proferida pelo Juízo da Vara Única de Vargem Alta, que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada por
MARCELO ALBUQUERQUE FONSECA
,
julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para confirmar a decisão de antecipação da tutela,
declarar a
inexistência dos débitos narrados na inicial referente a instalação de energia elétrica de nº 1088606, bem como
condenar a
Ré a pagar ao Autor o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), pelos danos morais sofridos.

Nas razões recursais (ID 14104880), a EDP alega, em síntese:
(I)
inexistência de danos morais, alegando que a quantia fixada seria excessiva e que não houve ato ilícito de sua parte, mas sim o exercício regular de um direito;
(II)
que, no mínimo, a condenação deveria ser reduzida para evitar enriquecimento indevido do Autor, além de defender a inexistência de defeito na prestação do serviço, pois, mesmo com a infraestrutura destruída, o fornecimento teria continuidade a gerar contraprestação.

Com base nesses fundamentos, pede o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos da inicial.

Sem contrarrazões.

A presente controvérsia tem origem na ação movida pelo autor/apelado,
na qual narrou que
, em 17 de janeiro de 2020, por volta das 20h30min, sua propriedade rural, localizada em Vargem Alta/ES, foi severamente atingida por um forte temporal. Este fenômeno climático resultou em trovões assustadores, queda de energia e, mais tarde, uma "tromba d'água" que desceu do morro, causando destruição em larga escala, incluindo casas, plantações, e arrastando postes de energia, transformadores e medidores. O Boletim Unificado (BU), registrado sob o nº 41564083 em 03/02/2020 (ID 14104840), corrobora a extensão dos danos, mencionando explicitamente a perda da infraestrutura elétrica.

Diante do cenário de destruição e da impossibilidade de utilização dos serviços de energia, o Requerente diligenciou junto à Agência da Requerida em Vargem Alta, em 21/01/2020, solicitando o desligamento dos serviços, conforme Nota de Serviço 45003415437 (ID 14104841). Contudo, a despeito do pedido de desligamento e da ausência de fornecimento de energia a partir de 17/01/2020, a concessionária continuou a emitir contas para a instalação nº 1088606, relativas aos meses de fevereiro a agosto de 2020. A situação se agravou quando, em julho de 2022, o nome do Autor foi negativado no SERASA em decorrência desses débitos, o que lhe impediu de obter um empréstimo bancário, conforme extratos Serasa colacionados (IDs 14104843, 14104844). A energia só foi restabelecida na propriedade em julho de 2020, sob um novo número de instalação (nº 16089932), como demonstrado pela conta de agosto/2020 (ID 14104845).

Na peça exordial, o Autor pleiteou a retirada de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito e indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Em sede de tutela antecipada, deferida pelo Juízo
a quo
(ID 14104852), foi determinada a imediata retirada do nome do Autor do cadastro de inadimplentes, sob pena de multa diária.

Em sua contestação (ID 14104854), a Apelante alegou, preliminarmente, a ausência de comprovação dos fatos, afirmando que o Autor não teria produzido prova mínima de suas alegações. No mérito, sustentou que os débitos são legítimos, totalizando R$ 170,59 (cento e setenta reais e cinquenta e nove centavos), e que a negativação decorreu exclusivamente do inadimplemento do consumidor, configurando exercício regular de direito.

Na r. sentença, o Juízo de primeiro grau, após rejeitar a preliminar arguida pela concessionária, reconheceu a relação de consumo, aplicando o Código de Defesa do Consumidor, com a consequente responsabilidade objetiva da Ré e a inversão do ônus da prova. Declarou a inexistência dos débitos referentes à instalação nº 1088606 para o período questionado e condenou a Apelante ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, valor que, segundo o magistrado, seria razoável e proporcional, buscando evitar o enriquecimento sem causa.

Pois bem
. A análise do presente recurso exige, antes de tudo, a reiteração da natureza consumerista da relação jurídica estabelecida entre as partes. A
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A
., na condição de concessionária de serviço público essencial, enquadra-se no conceito de fornecedora, conforme o artigo 3º, caput e §2º, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990). O Apelado, por sua vez, é o destinatário final do serviço de fornecimento de energia elétrica, caracterizando-se como consumidor, nos termos do artigo 2º, caput, do mesmo diploma legal. Esta qualificação impõe a aplicação das normas protetivas do consumidor, com destaque para a responsabilidade objetiva da fornecedora e a possibilidade de inversão do ônus da prova.

O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 14, caput, é claro ao estabelecer que "
fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
”. Este dispositivo fundamenta a responsabilidade objetiva da concessionária, que somente pode ser elidida caso o fornecedor comprove, em conformidade com o §3º do referido artigo, a inexistência do defeito na prestação do serviço, ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

No caso em tela, o cerne da controvérsia reside na alegação do Apelado de que, após a destruição da infraestrutura de energia elétrica em sua propriedade, decorrente de um evento natural de grande magnitude, a concessionária persistiu na emissão de faturas e, subsequentemente, negativou seu nome. O Boletim Unificado (ID 14104840), emitido em 03/02/2020, descreve detalhadamente os estragos causados pelo temporal de 17/01/2020, incluindo a perda dos postes, transformador e medidor de energia.

Além disso, o autor, ora Apelado, agindo de boa-fé e com diligência, compareceu à agência da Apelante em 21/01/2020 para solicitar o desligamento dos serviços (Nota de Serviço 45003415437 – ID 14104841). Tal iniciativa demonstra que o consumidor buscou ativamente regularizar sua situação junto à concessionária, informando-a da impossibilidade de uso da energia em função da destruição da rede. A empresa, dotada de toda a capacidade técnica e operacional para realizar vistorias e constatar as condições da rede em questão, falhou em tomar as providências adequadas para suspender as cobranças, ou, no mínimo, verificar a situação
no local
.

A tese da Apelante de que o Autor não comprovou suas alegações não se sustenta diante da farta documentação apresentada. O extrato do SERASA (IDs 14104843, 14104844) comprova as negativações, indicando as dívidas atribuídas pela concessionária, com datas de vencimento posteriores ao pedido de desligamento do serviço. O apelado, portanto, demonstrou a verosimilhanças de suas alações, nos termos do art. 373, I, do CPC.

A concessionaria de energia elétrica, por sua vez, não logrou êxito em demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, especialmente pois sua alegação de que houve continuidade da prestação de serviço no local é desprovida de qualquer elemento probatório que a corrobore. As telas sistêmicas anexas na contestação, apenas demonstram que houve a emissão de cobranças e a exclusão da negativação no cadastro de inadimplentes após a decisão liminar, sem, contudo, comprovar que ocorreu o efetivo fornecimento de energia elétrica na propriedade do requerente entre os meses de fevereiro e agosto de 2020.

A conduta da Apelante em manter as cobranças e negativar o nome do Apelado, mesmo ciente das condições da propriedade e do pedido de desligamento efetuado, configura claro defeito na prestação do serviço e ato ilícito.

No que concerne aos danos morais, a Apelante sustenta a inexistência de dano a ser indenizado e a excessividade do valor arbitrado. Contrariamente à argumentação da Recorrente, o dano moral, neste caso, é
presumido
, ou seja, decorre da própria negativação indevida do nome do consumidor. A inscrição em cadastros de inadimplentes, em decorrência de dívida inexistente ou ilegítima, por si só, já configura um constrangimento e um abalo ao crédito e à honra do indivíduo, prescindindo de comprovação de prejuízo concreto.

Quanto
ao valor da indenização, é cediço que a fixação do montante destinado à reparação do dano moral deve observar tanto o caráter punitivo da conduta do agente quanto o caráter compensatório em relação à vítima.
Para tanto, deverão ser levadas em consideração as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, atendendo às peculiaridades do caso concreto, como a culpa do agente, a capacidade financeira das partes envolvidas na lide, o caráter repressivo e preventivo da indenização, além da vedação do enriquecimento ilícito e da extensão do prejuízo causado à vítima.

Nessa linha, considerando o caráter repressivo e pedagógico da indenização por danos morais, bem como a vedação ao enriquecimento sem causa, a quantia de R$
2
.000,00 (
dois
mil reais) fixada
na sentença,
revela-se adequada, razoável e proporcional para compensar o abalo experimentado,
além de estar em consonância com os
precedentes análogos já enfrentados por este
Tribunal
, conforme exemplificam os julgados a seguir colacionados:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL.
INDENIZAÇÃO. VALOR IRRISÓRIO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).
2. O valor fixado a título de indenização por danos morais baseia-se nas peculiaridades da causa. Assim, somente comporta revisão pelo Superior Tribunal de Justiça quando irrisório ou exorbitante, o que não ocorreu na hipótese dos autos, em que arbitrado em R$ 2.000,00 (dois mil reais), diante da especificidade do caso concreto.
3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.436.202/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 2/9/2019, DJe de 5/9/2019.)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANUTENÇÃO INDEVIDA DE NEGATIVAÇÃO NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. VALORAÇÃO. RAZOABILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. In casu, entendo que a atitude da apelante transcende a esfera do mero dissabor ou aborrecimento, haja vista ter mantido a negativação do nome do apelado de forma indevida.
2. Este egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento sedimentado de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. 3. Quanto ao valor, entendo que a quantia de R$2.000,00 (dois mil reais) mostra-se adequada para reparar o transtorno sofrido pelo apelado, bem como suficiente para sancionar de modo eficaz a apelante, garantida, ainda, a função pedagógica da sanção. 4. Apesar do dano moral ser presumido, o apelado, em nenhum momento, apresentou elementos fáticos suficientes capazes de demonstrar o real prejuízo sofrido em razão da manutenção de seu nome nos

cadastros restritivos de crédito, tecendo, tão somente, manifestações genéricas. 5. Assim, considerando que as indenizações por danos morais devem atender com equilíbrio ao binômio ressarcimento-punição, sem acarretar o enriquecimento sem causa da vítima, e o apelado não logrou êxito em demonstrar qualquer prejuízo decorrente da negativação, entendo ser razoável e proporcional a quantia fixado pelo Juízo sentenciante.
6. Recursos conhecidos e desprovidos.(TJES - 3ª Câmara Cível - APELAÇÃO CÍVEL n.º 0016839-35.2015.8.08.0048 - Relatora: Des.ª Débora Maria Ambos Correa da Silva - Julgado em: 31/01/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIALETICIDADE RECURSAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL. AUSÊNCIA DE PROVAS DA CONTRATAÇÃO. INSCRIÇÃO NEGATIVA. DANOS MORAIS IN RE IPSA. FIXAÇÃO DE QUANTUM PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o apelante expressamente se insurge contra às razões de decidir empregadas no pronunciamento judicial. Rejeito a preliminar. 2. Em virtude da inversão do ônus da prova, cabia ao banco instruir o processo com elementos capazes de demonstrar a legítima contratação de arrendamento mercantil pela consumidora, a sua posição de credor e a regularidade da inscrição em cadastros restritivos de crédito. Não o fazendo, mostra-se devido o reconhecimento da inexistência de relação contratual entre as partes.
3. No tocante aos danos morais, nos casos de inclusão indevida no serviço de proteção ao crédito, é desnecessária a demonstração do abalo moral, que, por ser inerente à ilicitude do ato praticado, decorre do próprio fato, operando-se in re ipsa. 4. Reputo que o valor fixado a título de danos morais, observado o método bifásico de arbitramento adotado pelo Colendo STJ, deve ser fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais), por se mostrar proporcional, razoável e por inexistir circunstância nos autos capaz de conduzir ao estabelecimento de outro montante.
5. Conheço e dou provimento ao recurso. (TJES - 1ª Câmara Cível - APELAÇÃO CÍVEL n.º 0008339-19.2015.8.08.0035 - Relatora: Des.ª Marianne Judice de Mattos - Julgado em: 21/08/2023)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a
r.
sentença.

Deixo de aplicar a majoração dos honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC), uma vez que já foram fixados no patamar máximo na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar em sua integralidade o voto da douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, deixar
de aplicar a majoração dos honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC), uma vez que já foram fixados no patamar máximo na origem.